Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBEST. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado em processo seletivo para o Conselho Tutelar do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST). A sentença assegurou ao impetrante o direito de prosseguir no certame, após sua desclassificação por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital. O Ministério Público sustenta a ilegitimidade passiva do IBEST e a incompetência do Juízo Cível para julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o IBEST possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança; (ii) estabelecer se a competência para julgamento do feito pertence ao Juízo Cível ou à Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IBEST, na qualidade de entidade organizadora do processo seletivo, é mero executor das disposições previstas no edital, sendo responsável apenas pela análise formal da documentação apresentada pelos candidatos, sem poder decisório sobre a regularidade do teor dos documentos.
4. A autoridade coatora, em casos como este, deve ser o órgão responsável pela decisão final do concurso, que, no caso, é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), e não o IBEST, que apenas cumpre as diretrizes estabelecidas no edital.
5. Conforme a jurisprudência consolidada, a competência para processar e julgar mandados de segurança que envolvem atos de autoridades distritais ou de entidades públicas locais é das Varas da Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/2008).
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do IBEST e a incompetência do Juízo Cível para julgar o mandado de segurança, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para que o impetrante possa emendar a petição inicial e indicar a autoridade coatora correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
1. A autoridade coatora em mandado de segurança relacionado a concursos públicos é o órgão público responsável pela homologação e prática do ato final, e não a entidade organizadora.
2. A competência para processar e julgar mandados de segurança contra atos de autoridade distrital é das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1o, caput e § 3o; Lei 11.697/2008, art. 26,inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 510; Acórdão 1808913, Rel. Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 31/01/2024; Acórdão 1785431, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 13/11/2023.